Tribunal: TJDFT
Processo: 0713575-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. O julgador não precisa discorrer pontualmente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, tampouco sobre precedentes não vinculantes, para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, bastando declinar as razões de decidir, suficientes para manter ou reforma a decisão recorrida.
3. Negou-se provimento ao recurso.